Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700744-45.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCISCO LUIZ DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra pronunciamento do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 152958631 do processo de referência), na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de Francisco Luiz de Souza, processo n. 0703519-44.2022.8.07.0019, com o seguinte teor: Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124288248), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 13/08/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132533584). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 137174410, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 02/01/2023 (ID 145407567) oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 146499968). 8. Consigno que, em 02/01/2023, por meio da decisão de ID 145407567, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146499968) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. (grifos originais) Em razões recursais (Id 45893605), o agravante busca, em síntese: a) Nos termos do art. 1015 e seguintes do CPC, receber o presente recurso de agravo de instrumento; b) Deferir os efeitos da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo; c) Dar total provimento a este recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para conceder a liminar da Busca e Apreensão; d) Por questão se segurança jurídica, pré-questionam-se todos os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados neste recurso; e) Ainda, que todas as intimações e demais avisos forenses sejam feitos obrigatoriamente em nome de Sérgio Schulze (OAB/DF 52.214), sob pena de nulidade. Pela decisão catalogada ao Id 45960480, foi admitido em parte o processamento do agravo de instrumento, porquanto considerado intempestivo no capítulo que impugna a determinação de emenda à petição inicial. Na extensão admitida, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para a afastar a ordem de sobrestamento do feito até o julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.951.888/RS e do REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1.132, STJ). O agravado deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 47520189). Aos Ids 51464532-51464533, foi encaminhado ofício a esta relatoria, informando da aplicação da tese definida no Tema 1.132 do STJ pelo juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Quanto ao capítulo da decisão unipessoal de Id 45960480 que não conheceu, com fundamento na intempestividade, o recurso no trecho que impugna a determinação de emenda à petição inicial, verifico a ocorrência de preclusão temporal, porquanto recorrente não interpôs, no prazo legalmente previsto, agravo interno para atacá-lo. No que concerne ao capítulo que rebate o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do Tema 1.132 do STJ, entendo, igualmente, que o recurso não deve ser conhecido. Isso porque, em 9/8/2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Com efeito, a fixação da tese acima mencionada esvaziou integralmente a determinação de sobrestamento do feito de origem, tendo sido ela, inclusive, aplicada pelo juízo a quo para fundamentar o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Id 51464533). Evidente, assim, a perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora